Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747614-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OK OFFICE TOWER E ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COM INDISPONIBILIDADE DECRETADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A decretação judicial da indisponibilidade impede o devedor de dispor livremente de seus bens, com o fito de resguardar os seus credores, mas não impede a prática de atos constritivos ou até expropriatórios por outros juízos, desde que respeitada a ordem de preferência no pagamento. 2. Excesso de execução constitui matéria passível de arguição na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão, tornando inviável a discussão levantada apenas por ocasião da posterior impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição do acórdão; b) artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, defendendo que não existe violação à coisa julgada nem incide preclusão, porquanto os juros de mora configuram consectários da obrigação principal e constituem matéria de ordem pública. Sustenta que a taxa de juros deve ser a taxa SELIC. Aduz que a tese fixada no Tema 176 do STJ foi contrariada; c) artigos 42 do CPC, 7o da Lei 8.429/92 e 186 e 187 do Código Tributário Nacional, asseverando que o imóvel sobre o qual foi deferida a penhora possui diversos gravames detentores de preferência legal em sua matrícula e, antes de se prosseguir com a realização de qualquer ato executivo, os credores preferenciais devem ser intimados a se manifestar sobre a penhora, a fim de garantir a preferência ou concurso entre os demais credores. Argumenta que a indisponibilidade que recaiu sobre o bem impede a prática de atos expropriatórios posteriores, salvo se o juízo que decretou a indisponibilidade determinasse sua baixa ou, oficiado acerca de sua realização, manifestasse expressamente sua anuência, esclarecendo, ainda, se irá ou não exercer o seu direito de preferência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “no tocante à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) sob o argumento de que há nulidade no acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.018.328/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 406 do Código Civil, 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada ofensa aos artigos 42 do CPC, 7o da Lei 8.429/92 e 186 e 187 do Código Tributário Nacional, porquanto referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "A ausência de debate pelo Tribunal de origem acerca da argumentação vinculada aos artigos de lei federal indicados no especial atrai a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.738.483/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015